Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-15.2023.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001682-15.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MIRELLE DAYARA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 033.114.361-56 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA MELO - CPF: 044.536.801-20 (ADVOGADO), LORRAINY DA SILVA SOUZA - CPF: 700.563.891-32 (ADVOGADO), AMANDA BARSANULFO MARTINS DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 039.426.241-76 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.737.681-14 (ADVOGADO), LORENNA BESSA SILVA - CPF: 033.867.091-25 (ADVOGADO), WELLINGTON VIEIRA LIMA - CPF: 039.055.641-65 (ADVOGADO), WALLACE MAGNO BACALHAU RAMOS - CPF: 011.267.491-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LETICIA GRANDO DAL PISSOL - CPF: 003.891.221-06 (APELADO), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
CONHECIMENTO C/C DANOS
MATERIAIS E MORAIS –

AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

–
PRELIMINAR REJEITADA
–
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUIPAMENTOS ELETROEL
E
TRÔNICOS AVARIADOS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
SUPOSTA VISTORIA REALIZADA
-
AUSÊNCIA DE PROVA
DOCUMENT
AL
– ÔNUS
DA RÉ
– ART. 373, I E II, DO CPC – ART. 205 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL –
PREJUÍZ
OS MATERIAIS DEMONSTRA
D
O
S
–
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO
– REPARAÇ
ÕES
DEVIDA
S
– VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –
MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito d
o
autor que se desincumbe d
essa obrigação prevista no inc. I do art. 373 do CPC,
sobretudo
se o réu
não
cumpre o disposto no inc. II
.

A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais,
como no caso de avarias em
equipamentos
eletroeletrônicos por oscilação de energia elétrica
.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se
atende às funções punitiva, compensatória e
pedagógic
a
da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Conhecimento c/c
Danos Materiais e Morais julgada procedente para
:

“a) CONDENAR a requerida pagar à requerente a importância de R$ 18.364,73 (dezoito mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos) a título de indenização por danos materiais suportados, sob cujo valor deverá incidir a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, a partir do ato ilícito (Súmula 43 do STJ) e juros de mora, na forma do art. 406 do CC (que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código - Incluído pela Lei no 14.905, de 2024), contados a partir da citação válida (art. 405, do CC).

b) CONDENAR a requerida pagar à requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, a partir do arbitramento, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e acrescida de juros legais, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil - incluído pela Lei no 14.905, de 2024), contados a partir da citação válida (art. 405, do CC).

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15.
”

A apelante
aduz que
foi
impedi
da pela apelada de ter

acesso ao local
em que teria ocorrido
o
sinistro
,
o que
inviabilizo
u
a vistoria
previamente agendada para a
apur
ação dos fatos.

Diz que não
há nos autos

nenhum laudo técnico
capaz de
atesta
r que
as avarias
alegad
a
s foram causad
a
s
por
oscilação
de energia elétrica
. Acrescenta que foi anexado apenas documento
produzid
o unilateralmente
por empresa particular
,

portanto,
não serve como prova, o que demonstraria a inexistência do
nexo de causalidade
.

Alega que
no caso concreto não houve dano moral, que, aliás,
nem sequer fo
i
comprovado.

Subsidiariamente,
pede a redução da quantia fixada
para
ess
a reparação.

Nas
c
ontrarrazões
a apelada argui
inadmissibilidade
r
ecurs
al
em virtude da
violação ao princípio da dialeticidade
,
e requer o prequestionamento da matéria
;

no mérito pugna pelo
não provimento (Id
237947677
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A
o contrário do que afirma a
apelada
,

os fundamentos da sentença
foram impugnados pela apelante ao arguir que os documentos produzidos pela parte adversa
são unilaterais e que não ficou
evidenci
ada a falha na prestação do serviço
para
justifi
car
as indenizações pleiteadas
.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo
sob a alegação de que
,

em virtude de
descarga elétrica em sua unidade consumidora
em 29-10-2021
,
os equipamentos eletroeletrônicos identificados no laudo técnico

que
anexo
u n
os autos
sofreram avarias
.

Diz que
busco
u o ressarcimento
na via administrativa
e que
cumpriu a
exig
ência da apelante, de
exibição de
parecer
elaborado por profissional habilitado.

Pe
d
e

R$
15
.000,00
por danos morais
e
R$
18
.
364
,
73
pelos prejuízos materiais
.

A demanda
foi julgad
a
procedente para condenar a Concessionária a pagar os prejuízos materiais reclamados, além de reparação extrapatrimonial de R$
5
.000,00.

Na
s razões recursais argui,
em síntese
,
que
a hipótese configura caso fortuito
e que
no procedimento administrado
a apelada
, na data previamente agendada para a vistoria,
impediu o
seu
acesso
no local
em que teriam ocorrido as avarias
.

Insurge-se também contra o laudo técnico
trazido na demanda pela autora.

Por força do art
.
333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora
, sobretudo em
decorrência
da inversão do ônus da prova
,
deferid
a
na decisão
com
Id 237947664, contra a qual não houve Recurso
.

No entanto, não trouxe prova
alguma

de
que
a autora tenha criado
obstáculo imposto p
ara
a vistoria
. I
nclusive,
a própria ré juntou documento que
registr
a

que foi
realiza
da
em 26-12-2021
, mas
não apresentou nenhuma evidência

concret
a
desse ato nem de seu resultado.

Aliás, essa obrigação está prevista no artigo 205 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL:

Art. 205.
No processo de ressarcimento,
a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede.

Posto isso, a autora
cumpriu,
ainda que
de forma
mínima,
o ônus imposto n
o inciso I do art
.
373 do CPC
, enquanto
a ré

não se desincumbiu d
a obrigação contida no
inciso II, portanto não há como se eximir de sua responsabilidade.

A

oscilaç
ão do fornecimento de energia elétrica

provocou estrago
em diversos eletroeletrônicos de uso coti
d
iano
,
o que gerou transtornos significativos para a autora, e não mero aborrecimento
.

O dano moral tem de ser ficado em quantia que atenda às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.
À vista desses critérios,
mantenho os
R$
5
.000,00
definidos na primeira instância
.

Para ilustrar:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.
”

(
AgRg
no
AREsp
345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014,
DJe
10/10/2014).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.
”

(
AgInt
no
AREsp
1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020,
DJe
de 01/10/2020, sem destaque no original).

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Conforme o entendimento da Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla
funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 1
0
% para
15
% sobre o
proveito econômico obtido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024